Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-44.2025.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-44.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), LEANDRO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 012.210.491-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RÉU REVEL – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA E AO ART. 99 DO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
ERROR IN PROCEDENDO
RECONHECIDO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – RESTABELECIMENTO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado ao magistrado deferir o benefício de ofício, sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e prolação de decisão ultra petita.

A revelia do réu, por si só, não induz à presunção de hipossuficiência financeira, mormente em ações que envolvem contratos bancários de financiamento de veículos, nos quais a capacidade econômica é aferida no momento da concessão do crédito.

Inexistindo pedido formulado pela parte e ausentes elementos que comprovem a incapacidade financeira, impõe-se a revogação da gratuidade concedida sponte propria pelo juízo singular.

O afastamento da benesse implica o restabelecimento da imediata exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando-se a regra suspensiva do art. 98, § 3o, do CPC.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000594-44.2025.8.11.0032

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIAO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO: LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (Id. 336378485), integrada pela decisão de rejeição de embargos de declaração (Id. 336378489), nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em face de
LEANDRO DA CONCEIÇÃO SILVA
.

Consta que o douto magistrado
a quo
(Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque), ao analisar o mérito, julgou procedente a pretensão inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto da lide no patrimônio do credor fiduciário, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Reconheceu à revelia do demandado, ante a ausência de contestação.

Contudo, em capítulo autônomo da sentença, o Juízo singular concedeu, de ofício, os benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerida.

Ao final, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando, todavia, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da gratuidade deferida espontaneamente pelo juízo.

Irresignada com a concessão do benefício sem requerimento da parte, a Cooperativa autora opôs embargos de declaração, apontando contradição e obscuridade.

Sobreveio decisão rejeitando os aclaratórios, na qual o magistrado fundamentou que
“a concessão de gratuidade ao réu revel, mesmo de ofício, não representa vício de omissão ou contradição, mas sim exercício legítimo do poder-dever do magistrado de garantir o acesso à justiça e a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando ausentes elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência do demandado”
(sic).

Em suas razões de apelo, a Cooperativa sustenta, em síntese, a ocorrência de
error in procedendo
e violação direta ao artigo 99 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a concessão da justiça gratuita depende, imprescindivelmente, de requerimento expresso da parte interessada, vedada a atuação
ex officio
do magistrado.

Destaca que o réu é revel, não constituiu advogado e sequer compareceu aos autos para alegar hipossuficiência, inexistindo qualquer elemento probatório que justifique a benesse.

Invoca jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais (TJRS, TJSP, TJRJ, TJMS, TJDF) que corroboram a tese da impossibilidade de concessão automática do benefício.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, revogando a gratuidade da justiça e restabelecendo a imediata exigibilidade dos ônus sucumbenciais (Id. 336378490).

Preparo recolhido (Id. 336773855).

Sem contrarrazões, ante a revelia da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo) quanto extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo),
CONHEÇO
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, de ofício, pelo magistrado sentenciante, a réu revel que não formulou pedido nesse sentido nos autos.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
, a r. sentença merece reforma.

O cerne da questão reside na interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil que regem a gratuidade da justiça.

O artigo 99,
caput
, do CPC/2015 é cristalino ao dispor:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que a concessão da benesse
exige a iniciativa da parte
. O sistema processual brasileiro, regido pelo princípio da inércia da jurisdição (art. 2o do CPC),
não
autoriza o magistrado a presumir a necessidade financeira da parte e conceder-lhe benefício patrimonial processual sem que haja provocação.

No caso em tela, verifica-se um evidente
error in procedendo
. O réu foi regularmente citado e quedou-se inerte, operando-se os efeitos da revelia. Não houve constituição de defensor, não houve apresentação de contestação e, logicamente, não houve declaração de hipossuficiência.

A decisão recorrida, ao conceder a gratuidade
sponte propria
, violou o regramento processual vigente. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, §3o, do CPC) é relativa e pressupõe, antes de tudo, a existência da própria alegação. Onde não há pedido, não há o que se deferir.

Ademais, à revelia, por si só, não induz à presunção de pobreza. Tratando-se de ação de busca e apreensão decorrente de contrato de financiamento de veículo, presume-se que a parte ré, ao celebrar o negócio jurídico, possuía capacidade financeira. O inadimplemento ou a ausência de defesa técnica não se confundem com a miserabilidade jurídica necessária para o deferimento da justiça gratuita.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e vetusta no sentido de vedar a concessão de ofício deste benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.

1. O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual
o benefício da justiça gratuita, consonante o art. 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício.

2. Recurso especial parcialmente provido para cassar a concessão de ofício do benefício da assistência judiciária, ressalvada a realização do pedido na origem.”
(REsp n. 1.822.839/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019.)

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso vem decidindo reiteradamente:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta por Urban Residence Incorporadora SPE Ltda. contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual ajuizada em face de Silmara Matos Nunes, julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato por inadimplemento da ré, autorizando a retenção de até 25% do valor pago, incluindo multa e corretagem, com devolução do valor remanescente. A sentença também determinou a compensação dos honorários sucumbenciais e concedeu, de ofício, justiça gratuita à ré. A Apelante requereu a reforma da sentença para autorizar a retenção integral da comissão de corretagem, revogar a justiça gratuita e afastar a compensação dos honorários, atribuindo à ré a integralidade da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a retenção integral da comissão de corretagem, conforme previsão contratual e a Lei no 13.786/2018; (ii) verificar a legalidade da concessão de justiça gratuita sem requerimento expresso; e (iii) estabelecer se é cabível a compensação dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 14, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Lei no 13.786/2018, aplicável ao contrato firmado em 13/11/2020, autoriza expressamente a dedução integral da comissão de corretagem em caso de rescisão contratual motivada por inadimplemento do comprador, independentemente da limitação de 25% sobre os valores pagos.

O contrato prevê de forma clara a responsabilidade da compradora pela comissão de corretagem, com o devido destaque do valor, atendendo às exigências fixadas pelo STJ no Tema 938, o que valida sua retenção integral.

A comissão de corretagem, por não integrar o preço do imóvel, não está sujeita à limitação de 25% da retenção total prevista contratualmente, conforme entendimento pacificado do STJ e da jurisprudência atual.

A concessão da justiça gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, nos termos do art. 99 do CPC. Sua concessão de ofício é vedada, conforme reiteradas decisões do STJ.

O art. 85, § 14, do CPC, veda a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais entre os procuradores das partes, razão pela qual a condenação integral da parte vencida é medida que se impõe, em respeito ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comissão de corretagem pode ser integralmente retida pelo incorporador em caso de rescisão contratual por culpa do comprador, desde que haja previsão contratual expressa e destaque do valor.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige requerimento expresso da parte interessada, sendo vedada sua concessão de ofício.

É inadmissível a compensação de honorários advocatícios sucumbenciais entre os procuradores das partes, conforme vedação expressa do art. 85, § 14, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.786/2018, art. 67-A; CPC, arts. 85, § 14, 86 e 99; CC, arts. 368 e 369; CDC, arts. 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 24.08.2016 (Tema 938); STJ, AgInt no AREsp no 1931372/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1628011/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 08.02.2021.”
(N.U 1019187-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OFENSA À COISA JULGADA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO FORMULADO - VEDAÇÃO DA CONCESSÃO DE OFÍCIO
- RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado da sentença, as partes do processo, daí incluso o Juízo competente ao processamento do cumprimento de sentença, ficam restritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(N.U 1005761-50.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

A conduta do magistrado singular, embora pautada na nobre intenção de garantir o acesso à justiça, resultou em decisão ultra petita e contrária à lei, causando prejuízo indevido à parte vencedora e ao seu patrono, ao suspender a exigibilidade de verba alimentar (honorários sucumbenciais) sem o devido amparo legal.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a concessão da gratuidade da justiça, uma vez que ausentes o requerimento da parte e a comprovação da necessidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, para reformar a r. sentença no ponto em que concedeu a gratuidade da justiça, revogando o referido benefício concedido de ofício ao réu revel e, por consequência, determinando a imediata exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026